Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-13.2023.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000796-13.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente Ação Regressiva proposta por seguradora visando ao ressarcimento, pagos a segurada por danos a equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilação na rede elétrica. A autora foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nexo causal entre os danos aos equipamentos e falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relatórios técnicos da concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, atestam inexistência de oscilação na rede elétrica.

O laudo apresentado pela autora não preenche os requisitos do art. 602, VIII, "b", da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 quanto à qualificação do profissional.

Ausente nexo causal, não se configura o dever de indenizar, mesmo sob responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de perturbação na rede elétrica e a inadequação técnica do laudo afastam o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 602, VIII, "b"; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos

julgada
im
procedente a ação e condenou a
parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 20% sobre o valor da causa
.

A apelante alega, em síntese, que se sub-rogou nos direitos de seu segurado após pagar indenização em razão de danos causados a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede elétrica.

Sustenta que o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço da apelada está devidamente comprovado por meio de laudos técnicos e relatório de regulação do sinistro.

Argumenta que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e que não há necessidade de preservação dos equipamentos danificados para realização de perícia judicial.

Contrarrazões
(Id.
303844913
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a presente ação visando ser restituída pela concessionária do montante de
R$ 5.579,10
, correspondente ao valor pago ao segurado pelos prejuízos decorrentes de danos aos equipamentos eletrônicos de sua propriedade.

Entretanto
, em relação ao segurado

“
CAMILLA SANTOS BARBOZA
”
, a concessionária apelada juntou aos autos relatórios técnicos elaborados de acordo com o Módulo 9 do
PRODIST
(ID

303844887
), o qual atesta
a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica capaz de justificar eventual obrigação de restituição.

Além disso, o laudo técnico

não atende
aos requisitos previstos no art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da
ANEEL
n.º 1.000/2021, nos seguintes termos:

Art. 602.
O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:

(...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:

(...)

b)

O laudo emitido por profissional qualificado;
e (...)

De acordo com a Decisão Normativa n.º 70 do
CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por profissionais habilitados, conforme a seguinte relação:

Parágrafo único.

Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais listados nos itens I a VII. Para a elaboração de laudos, perícias e pareceres, são habilitados os profissionais dos itens I a VI:

I –
Engenheiro eletricista;

II –
Engenheiro de computação;

III –
Engenheiro mecânico-eletricista;

IV –
Engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V –
Engenheiro de operação, modalidade eletricista;

VI –
Tecnólogo na área de engenharia elétrica;

VII –
Técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do
serviço no que concerne ao segurado.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e deixo de majorar os honorários, pois fixados no juízo de origem no percentual máximo admitido na legislação (art.85, §§2° e 11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025